Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. INVIÁVEIS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECURSOS DAS DEFESAS PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
1. Conforme disciplina o artigo 569 do Código de Processo Penal, as omissões da denúncia poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final e, consoante artigo 384 do mesmo Estatuto, não é exigível fato novo para a sua aplicação, mas apenas fato não contido na acusação.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que, antes da sentença, o órgão acusatório pode aditar a denúncia em qualquer momento, desde que respeitado o contraditório, não sendo exigível a existência de fato novo, a não ser que o inquérito policial já tenha sido arquivado quanto à imputação que se requer, ocasião em que se exigirá fato novo para o desarquivamento. Contudo, não promovido o arquivamento com base em qualquer dos incisos do artigo 395, c/c artigo 18, ambos do Código de Processo Penal, e não admitido o arquivamento implícito, em virtude dos princípios da indisponibilidade e da indivisibilidade da ação penal pública incondicionada, pode o “Parquet” oferecer o aditamento antes da sentença. Precedentes do STJ.
3. Afasta-se a tese de nulidade dos reconhecimentos realizados na seara administrativa e confirmados em juízo, quando observados o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, e, diante da validade dos reconhecimentos realizados, não há falar em ilicitude das provas por derivação, mormente quando foram constituídos outros elementos probatórios independentes.
4. Embora exista uma probabilidade de que os recorrentes tenham, efetivamente, praticado o delito de roubo circunstanciado descrito na denúncia, em especial pelas diligências realizadas pela Polícia Civil, não se alcançou, "in casu", a certeza, necessária e indispensável, a esse respeito, sendo que as ocorrências policiais, que apontaram a prática de delitos de roubos na mesma data dos fatos apurados no presente feito, de forma semelhante e que teriam o envolvimento de parte dos acusados neles, não ensejam, por si sós, as suas condenações nestes autos, mormente quando a vítima não reconheceu os recorrentes como os autores do delito. De rigor, portanto, a absolvição.
5. A associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, além de ser imperiosa a demonstração do elemento subjetivo específico, consistente na finalidade de “cometer crimes” para configuração da associação criminosa.
6. Não havendo provas suficientes de que os acusados se associaram, de forma permanente e duradoura, com o intuito de praticar crimes de roubo, nos termos descritos na denúncia, impõe-se a absolvição pelo delito do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
7. Diante da absolvição dos réus, prejudicado o recurso do Ministério Público.
8. Recursos das Defesas providos com expedição de alvarás de soltura. Recurso do Ministério Público prejudicado.